Tribunal: TRF3
Processo: 5000983-75.2022.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1113/1327)

5000983-75.2022.4.03.6125

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000983-75.2022.4.03.6125

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FABIO SAPIA

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA DA SILVA PEREIRA SINOVATE - SP372537-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ATO DE INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CIÊNCIA PRÉVIA DO INSS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a averbação do período de 10/11/2005 a 01/08/2010, já reconhecido judicialmente na ação no 0003674-48.2016.4.03.6323, e, em consequência, revisar o ato de indeferimento da aposentadoria por tempo de contribuição NB 177.886.853-0 (DER 21/02/2017), com a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo e pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

O INSS não impugna o reconhecimento do período, insurgindo-se apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, ao argumento de que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o tempo de contribuição ocorreu apenas em 16/08/2021, devendo os efeitos financeiros ser fixados a partir do pedido de revisão ou da juntada da decisão definitiva, invocando o Tema 1124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de ato de indeferimento de aposentadoria por tempo de contribuição quando o período controvertido já havia sido reconhecido judicialmente, com ciência prévia do INSS, mas cujo trânsito em julgado ocorreu após o requerimento administrativo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autarquia previdenciária detém pleno conhecimento do reconhecimento do período de 10/11/2005 a 01/08/2010, pois figurou como parte na ação judicial que declarou o tempo de contribuição e teve ciência da sentença já na ocasião do requerimento administrativo formulado em 21/02/2017.

A sentença declaratória que reconhece tempo de contribuição possui efeitos ex tunc, pois apenas confirma situação jurídica preexistente, retroagindo à data dos fatos reconhecidos.

A decisão judicial transitada em julgado não configura “novo elemento” para fins de revisão administrativa, nos termos dos arts. 583, 586, § 1o, e 587 da IN PRES/INSS no 128/2022, quando o fato já era de conhecimento do INSS e a sentença foi apresentada no procedimento administrativo originário.

Na ausência de novo elemento, os efeitos financeiros devem ser fixados na data em que o direito já existia, correspondente à DER do benefício pleiteado (21/02/2017), observada a prescrição quinquenal.

O Tema 1124 do STJ não se aplica à hipótese em que a prova do tempo de contribuição já estava submetida ao crivo administrativo e era de conhecimento da autarquia, não se tratando de documento novo apresentado apenas em juízo.

A sentença deve apenas ser ajustada quanto aos honorários advocatícios, para aplicação da Súmula 111 do STJ, incidindo sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que reconhece tempo de contribuição possui efeitos ex tunc e retroage à data dos fatos declarados.

Não configura novo elemento, para fins de revisão administrativa, o trânsito em julgado de sentença cujo conteúdo já era de conhecimento do INSS e foi apresentado no requerimento administrativo originário.

Não se aplica ao caso o Tema 1124 do STJ quando a prova do tempo de contribuição já estava submetida ao crivo administrativo, sendo devidos os efeitos financeiros desde a DER, observada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000983-75.2022.4.03.6125

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA DA SILVA PEREIRA SINOVATE - SP372537-N

APELADO: FABIO SAPIA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por FABIO SAPIA em face do INSS cujos pedidos consistem: a) no cômputo do período de 10/11/2005 a 01/08/2010, reconhecido judicialmente através da ação no 0003674-48.2016.4.03.6323 transitada em julgado em 11/11/2021, como tempo comum para fins previdenciários; b) na concessão da aposentadoria por tempo de contribuição NB 177.886.853-0 desde a DER (31/03/2017) – ID 285791128.

Instado a emendar a petição inicial, tendo em vista que a parte autora se encontrava em gozo de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 197.877.834-9, desde a data de 22/05/2019, o beneficiário esclareceu que:

“(...) que em 22/05/2019 o autor obteve aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente, contudo, pretende a aposentadoria por tempo de contribuição que lhe foi negada em 31/03/2017, por ser mais vantajosa, cabendo salientar que não entrou com ação judicial anteriormente, porque o motivo da negativa foi o não reconhecimento do período de 10/11/2005 a 01/08/2010 que já era objeto de ação judicial declaratória de tempo de serviço.

Frisa-se que somente em 11/11/2021 após o trânsito em julgado da demanda previdenciária, que pode reivindicar seu direito perante o INSS.

Deste modo, no presente caso, o autor pretende a revisão do benefício previdenciário deferido em 22/05/2019, para alterar a RMI para 31/03/2017, bem como alterar a nomenclatura para aposentadoria por tempo de contribuição, computando o período de 10/11/2005 a 01/08/2010 trabalhado para a empresa para a empresa Distribuidora de Calçados São Judas Tadeu Ltda, com salário de contribuição mensal de R$ 8.000,00.” (ID 285791248).

A r. sentença (ID 285791270) julgou os pedidos procedentes para:

“Determinar ao réu proceder à contagem do período de 10.11.2005 a 01.08.2010 como efetivo tempo de contribuição/serviço em favor do autor, nos moldes em que fixados pelo definitivo reconhecimento efetuado por meio da ação previdenciária n. 0003674-48.2016.403.6323 (JEF/Ourinhos); e, em consequência, converta o benefício do autor, NB 197.877.834-9, em aposentadoria por tempo de contribuição integral, com efeito a partir da entrada do primeiro requerimento administrativo, em 21.02.2017 (id n. 269611330 – p. 22) e, ainda, devendo levar em consideração o tempo total de 36 anos, 03 meses e 05 dias, com pagamento das eventuais diferenças atrasadas a partir da data ora fixada, respeitada a prescrição quinquenal”.

O INSS interpôs apelação (ID 285791271). Em suas razões recursais, o apelante não discute o mérito do reconhecimento do período de tempo de contribuição, mas insurge-se quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, argumentando que a decisão judicial que reconheceu o período controvertido transitou em julgado apenas em 16/08/2021, e o averbamento no sistema PLENUS ocorreu em 22/02/2022. Sustenta que, à época do requerimento administrativo original (2017), a prova do direito não estava consolidada, e que a retroação dos efeitos financeiros àquela data seria indevida, notadamente por se tratar de prova produzida judicialmente e não apresentada administrativamente no primeiro momento. Cita o Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça e requer que os efeitos financeiros sejam fixados a partir da data do pedido de revisão administrativa ou da juntada do documento aos autos. Pugna, ainda, pela aplicação da Súmula 111 do STJ na fixação dos honorários advocatícios.

Com contrarrazões da parte autora (ID 285791275). Subiram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte Regional, sem prejuízo daquelas que eu deva conhecer de ofício.

A controvérsia principal na presente apelação reside na definição do termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do ato de indeferimento de benefício, uma vez que o período de 10/11/2005 a 01/08/2010, laborado para a Distribuidora de Calçados São Judas Tadeu Ltda., já foi definitivamente reconhecido como tempo de contribuição em ação judicial anterior.

Consta dos autos que o autor, na ocasião do requerimento administrativo da aposentadoria por tempo de contribuição NB 177.886.853-0, protocolado em 21/02/2017 (DER), juntou ao referido procedimento a sentença de 1a instância da ação previdenciária no 0003674-48.2016.4.03.6323 (ID 285791239, p. 09-14) que reconheceu o período de 10/11/2005 a 01/08/2010 como tempo de contribuição, cuja decisão transitou em julgado em 16/08/2021.

Frise-se que a autarquia previdenciária figurou como parte no polo passivo da referida demanda judicial e, portanto, é inescusável seu pleno conhecimento do objeto pretendido pelo segurado, qual seja, o reconhecimento de tempo comum para averbação e cômputo no seu tempo de contribuição para fins de aposentação.

Em 11/11/2021, o segurado protocolou um pedido de revisão administrativa (ID 285791242) junto ao INSS, com o objetivo de incluir este período já reconhecido judicialmente e, consequentemente, revisar o ato de indeferimento do NB 177.886.853-0.

O INSS, por sua vez, na decisão administrativa de indeferimento do pedido de revisão (ID 285791260), reconheceu que o trânsito em julgado ocorreu em 16/08/2021, contudo manteve o indeferimento do benefício sob a justificativa de que na Data de Despacho do Benefício – DDB (31/03/2017) o autor não havia completado 35 anos de tempo de contribuição.

No que tange a fase revisional, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128, de 28 de março de 2022, prevê em seu art. 583, caput e §1o:

Art. 583. A revisão é o procedimento administrativo utilizado para reavaliação dos atos praticados pelo INSS, podendo ser iniciada de ofício, mediante controle interno, a pedido do titular ou seu representante, por determinação judicial ou recursal, ou por determinação de órgãos de controle externo, observadas as disposições relativas à prescrição e decadência.

§ 1o No caso de pedido de revisão de ato de indeferimento com a apresentação de novos elementos, o pedido será recepcionado como novo requerimento de benefício.

Constitui novos elementos, segundo o art. 587 da referida IN:

Art. 587. São novos elementos aqueles que provem:

I - fato do qual o INSS não tinha ciência ou declarado inexistente pelo requerente até a decisão que motivou o pedido de revisão; e

II - fato não comprovado pelo requerente após oportunizado prazo para tal pelo INSS.

Por fim, em relação aos efeitos financeiros, o art. 586, caput, da IN 128/2022 estabelece que estes serão fixados na Data do Pedido de Revisão (DPR). Entretanto, o § 1o do Art. 586 ressalva que "não sendo identificado novo elemento, os efeitos financeiros serão fixados na Data do Início do Pagamento, observada a prescrição".

No caso dos autos, é sabido que o autor, na ocasião do requerimento administrativo da aposentadoria por tempo de contribuição NB 177.886.853-0, protocolado em 21/02/2017 (DER), juntou ao referido procedimento a sentença de 1a instância da ação previdenciária no 0003674-48.2016.4.03.6323 (ID 285791239, p. 09-14) que reconheceu o período de 10/11/2005 a 01/08/2010 como tempo de contribuição.

Outrossim, é incontroverso o pleno conhecimento do INSS sobre o objeto pretendido pelo segurado – o reconhecimento e cômputo do tempo comum controvertido – uma vez que a autarquia previdenciária figurou como parte no polo passivo da referida demanda judicial. Ademais, a sentença declaratória que reconheceu o tempo de contribuição possui efeitos ex tunc, retroagindo à data dos fatos declarados, uma vez que apenas confirmou a existência e o modo de ser de uma relação jurídica preexistente entre o autor e sua ex-empregadora.

Nesse cenário, a decisão judicial transitada em julgado não pode ser considerada um "novo elemento" para fins de fixação dos efeitos financeiros, nos termos do Art. 587 da IN 128/2022.

O INSS já tinha ciência do fato (o reconhecimento do período por sentença de primeira instância) no momento do requerimento administrativo de 2017, e era parte no processo que discutia a questão. O trânsito em julgado apenas conferiu definitividade a um direito já reconhecido em fase anterior do mesmo processo, cujo conhecimento prévio do INSS é incontestável.

Diante da ausência de um "novo elemento" para a revisão, o Art. 586, § 1o, da IN 128/2022 estabelece que os efeitos financeiros serão fixados na DIP (Data de Início do Pagamento), observada a prescrição. Neste caso, a DIP corresponde à DER do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral pleiteado, que é 21/02/2017, momento em que o direito já existia, embora sua confirmação judicial tenha se dado posteriormente.

Importante destacar que este caso se distingue do Tema 1018 do STJ, que trata da opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial que reconheceu benefício menos vantajoso, e a execução de parcelas de ambos.

Aqui, em que pese a atecnia do pedido apresentado na exordial e na sua emenda, depreende-se dos fundamentos jurídicos que o autor busca a revisão do ato de indeferimento de benefício (aposentadoria por tempo de contribuição NB 177.886.853-0) com base na retroatividade do reconhecimento do período de 10/11/2005 a 01/08/2010 como tempo de contribuição, cujo direito declarado, repita-se, é retroativo.

No que diz respeito a alegação do INSS de que a tese fixada no tema 1124 do STJ (“Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária”) tem aplicação ao caso concreto, este deve ser interpretado no contexto das particularidades do caso sob análise, levando em conta a natureza da prova e o conhecimento prévio do INSS.

No presente caso, o INSS argumenta que a prova (decisão judicial que reconheceu o período) não estava "submetida ao crivo administrativo" na DER original de 2017, pois a decisão final (com o trânsito em julgado) só ocorreu em 2021. Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que a autarquia foi parte na ação previdenciária anterior (no 0003674-48.2016.4.03.6323), cuja decisão já havia sido juntada ao requerimento administrativo de 2017, inclusive.

O Tema 1124 visa evitar a retroação dos efeitos financeiros quando o segurado apresenta em juízo uma prova completamente nova, que nunca foi levada ao conhecimento do INSS administrativamente, impedindo a análise prévia da autarquia.

No caso dos autos, a "prova" (o reconhecimento judicial do período) não era desconhecida pelo INSS; a autarquia participou ativamente da construção dessa "prova" no processo judicial anterior; tendo sido a sentença apresentada no momento do requerimento administrativo. Portanto, de rigor a conclusão de que a prova de tempo de contribuição estava, sim, submetida ao seu crivo administrativo, ainda que pendente de definitividade, afastando-se ao caso a aplicação do Tema 1124 do STJ.

Quanto aos demais pontos da apelação, a sentença já ressalvou a aplicação da prescrição quinquenal, o que está em consonância com a legislação. No tocante aos honorários advocatícios, o pleito do INSS para aplicação da Súmula 111 do STJ é acolhido, devendo a base de cálculo incidir sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. A isenção de custas processuais para o INSS é mantida, e o desconto de valores eventualmente já pagos administrativa ou judicialmente é medida de justiça e evita o enriquecimento sem causa, cujo cálculo deve ser realizado na fase de cumprimento de sentença.

Diante de todo o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

Determino que a autarquia previdenciária proceda a contagem do período de 10/11/2005 a 01/08/2010 como tempo de contribuição, nos moldes decididos na ação previdenciária no 0003674-48.2016.4.03.6323, para revisar o ato de indeferimento do benefício NB 177.886.853-0 (DER 21/02/2017), com sua consequente concessão, assegurado o direito do beneficiário de escolha do benefício mais vantajoso.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ATO DE INDEFERIMENTO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CIÊNCIA PRÉVIA DO INSS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1124/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a averbação do período de 10/11/2005 a 01/08/2010, já reconhecido judicialmente na ação no 0003674-48.2016.4.03.6323, e, em consequência, revisar o ato de indeferimento da aposentadoria por tempo de contribuição NB 177.886.853-0 (DER 21/02/2017), com a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo e pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.

O INSS não impugna o reconhecimento do período, insurgindo-se apenas quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, ao argumento de que o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o tempo de contribuição ocorreu apenas em 16/08/2021, devendo os efeitos financeiros ser fixados a partir do pedido de revisão ou da juntada da decisão definitiva, invocando o Tema 1124 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de ato de indeferimento de aposentadoria por tempo de contribuição quando o período controvertido já havia sido reconhecido judicialmente, com ciência prévia do INSS, mas cujo trânsito em julgado ocorreu após o requerimento administrativo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autarquia previdenciária detém pleno conhecimento do reconhecimento do período de 10/11/2005 a 01/08/2010, pois figurou como parte na ação judicial que declarou o tempo de contribuição e teve ciência da sentença já na ocasião do requerimento administrativo formulado em 21/02/2017.

A sentença declaratória que reconhece tempo de contribuição possui efeitos ex tunc, pois apenas confirma situação jurídica preexistente, retroagindo à data dos fatos reconhecidos.

A decisão judicial transitada em julgado não configura “novo elemento” para fins de revisão administrativa, nos termos dos arts. 583, 586, § 1o, e 587 da IN PRES/INSS no 128/2022, quando o fato já era de conhecimento do INSS e a sentença foi apresentada no procedimento administrativo originário.

Na ausência de novo elemento, os efeitos financeiros devem ser fixados na data em que o direito já existia, correspondente à DER do benefício pleiteado (21/02/2017), observada a prescrição quinquenal.

O Tema 1124 do STJ não se aplica à hipótese em que a prova do tempo de contribuição já estava submetida ao crivo administrativo e era de conhecimento da autarquia, não se tratando de documento novo apresentado apenas em juízo.

A sentença deve apenas ser ajustada quanto aos honorários advocatícios, para aplicação da Súmula 111 do STJ, incidindo sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que reconhece tempo de contribuição possui efeitos ex tunc e retroage à data dos fatos declarados.

Não configura novo elemento, para fins de revisão administrativa, o trânsito em julgado de sentença cujo conteúdo já era de conhecimento do INSS e foi apresentado no requerimento administrativo originário.

Não se aplica ao caso o Tema 1124 do STJ quando a prova do tempo de contribuição já estava submetida ao crivo administrativo, sendo devidos os efeitos financeiros desde a DER, observada a prescrição quinquenal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão